Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-68.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. RESISTÊNCIA. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. REJEITADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA E NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE AUMENTO. CONFISSÃO E MÚLTIPLA REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL.
1. Não há falar em ausência de representação das vítimas quando evidenciada, com o comparecimento à delegacia de polícia, a vontade os ofendidos de ver a parte ré processada, sendo desnecessária formalidade adicional.
2. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, têm valor probatório idôneo e suficiente para embasar o édito condenatório, pois se revestem de fé pública e presunção de legitimidade, só podendo ser afastados por meio de firme contraprova.
3. Comprovada a prática dos crimes de lesão corporal (duas vezes), resistência e desobediência pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, bem como pelos laudos de exame de corpo de delito, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1. A exasperação operada na sentença foi mais benéfica ao réu que a eventualmente resultante do critério adotado por esta Turma, qual seja, o primeiro listado, não havendo falar em alteração da pena-base.
5. A jurisprudência consolidada considera razoável a utilização da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante ou atenuante, salvo motivo justificado para alteração da pena em patamar diverso, como ocorre no presente caso, em que há múltipla reincidência.
6. É cabível a compensação parcial entre a agravante da multirreincidência e a atenuante da confissão, com preponderância da primeira.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, de ofício.